Tribunal: TJPA
Processo: 0826623-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826623-81.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL MELO CAMPOS, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO OU NÃO A MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE APESAR DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PASSOU A SÊ-LO EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE OUTROS MELHORES COLOCADOS. HIPÓTESE EM QUE, AMPARADO POR LIMINAR, CURSOU E FOI APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO. SITUAÇÕES EM QUE O EXCESSO DE FORMALISMO SOBRE AS CHAMADAS À MATRÍCULA SERIAM MAIS DANOSAS AO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. Concluído o Curso de Formação com êxito, fato ratificado na petição de ID n. 3766565, onde o Estado do Pará fez juntada do Ofício n. 106/2020-ACADEPOL, no sentido de que “Concluiu o Curso de Formação, com a nota 9,87 (nove inteiros e oitenta e sete centésimos), conforme Portaria nº 011/2018-ACADEPOL de 22.02.2018, publicada no DOE nº 33564 de 23.02.2018”, não há por que anular a sua matrícula, pois tal ato acarretaria mais prejuízo à sociedade do que benefícios. O próprio STF passou a entender que existem situações excepcionais, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, o que me parece ser o caso (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018), no mesmo sentido o Ministro Edson Fachin no RE 1294891/MG, recentemente julgado em 19/01/2021.

2.
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga Neto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0826623-81.2017.8.14.0301
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID N. 5753224.

AGRAVADO: DANIEL MELO CAMPOS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face das decisões contidas no ID N. 5354484 e 5753224, sendo que a primeira decisão

reconsiderou decisão anterior e deu provimento ao Agravo Interno, para manter a Sentença de Piso, concedendo a segurança ao agravado, por motivo diverso, para manter eficaz o Ato convocatório da Portaria 029/2017, permitindo ao Agravado, por sucedâneo legal do certame, nele prosseguir até a conclusão de seu Curso de Formação e, caso reste neste aprovado, até sua posse no cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, e a segunda, em embargos de declaração, que determinou a nomeação do agravado, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID n. 6373234), após historiar o feito, ratificou os termos de suas razões recursais já apresentados, indicando a impossibilidade de permanência do agravado no Curso de Formação da Polícia Civil, que as decisões viola o disposto nos Arts. 5º, caput (Princípio da Isonomia), e 37, caput (Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade) e I e II (Princípio do Concurso Público), da CF, na medida em que gerou privilégio a um determinado candidato em detrimento dos demais. Além disso, o mero decurso do tempo não possui o condão de chancelar a manutenção de candidatos que participam de concursos públicos apenas em razão de medidas judiciais posteriormente revogadas, como já decidiu o STF, em repercussão geral, no julgamento do RE nº 608.482/RN

Aduziu ainda: a) que a prudência recomenda que a nomeação e posse apenas ocorra após o trânsito em julgado; b) que o Ministério Público se pronunciou sobre a ilegalidade da 3ª convocação do candidato; c) ocorrência de decadência; d) que a concessão da liminar esbarra na vedação do art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92.

Em sede de contrarrazões (ID n. 6675473), o agravado pugna pela manutenção do julgado.

Os autos vieram à minha relatoria em razão de eu ter assumido a vaga, bem como o acervo da Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, na 2ª Turma de Direito Público, conforme a Portaria n. 173/2022-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ab initio
, considerando-se que o agravante aponta que o Agravo Interno de ID n. 6373234, é complementar ao interposto no ID n. 5619239, em observância à economia e celeridade processual, analisarei o feito de forma geral, pontuando as decisões monocráticas proferidas pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, atacadas pelos referidos recursos.

De forma a tornar didática a análise do presente recurso, entendo por bem destacar os termos da primeira decisão agravada, proferida pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, relatora à época (ID n. 5354484):

“
Inicialmente, cabe rememorar o julgamento da Decisão Monocrática agravada. Naquela oportunidade assim manifestei-me:

‘(..) Compulsando os autos, verifico pelos
documentos que o Edital nº. 057/2017 convocou para a segunda fase do Concurso Público para Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará 300 candidatos. Em seguida, a Portaria nº. 021/2017, homologou a inscrição de 251 candidatos aprovados e classificados, sendo publicada a Portaria nº. 026/2017 convocando 49 candidatos, para complementação das 300 vagas ofertadas. Das 49 chamadas, foram homologadas 42 matrículas, nos termos da Portaria nº. 027/2017, publicadas no Diário Oficial do Estado nº. 33442 de 22/08/2017. No mesmo ato (DOE nº. 33442), foi publicada a Portaria nº. 028/2017, a qual divulgou o nome dos candidatos convocados que não se apresentaram no prazo estipulado, assim como a Portaria 029/2017, que convocou mais 07 candidatos ao Curso de Formação, dentre eles o agravado. No dia 25/08/2017, através do Diário Oficial do Estado nº. 33445 a convocação do recorrido foi tornada sem efeito através da Portaria nº. 030/2017, por contrariar os termos consignados no item 2.4 do Edital nº. 57/2017-SEAD-PCPA

São estes os fatos.

Como se sabe, cabe à Administração exercer a autotutela, ou seja, pode ela mesma rever os seus atos e restaurar a situação de regularidade, que no caso ficou evidenciado através da não observância do item 2.4 do Edital nº. 57/2017-SEAD/PCPA, o qual determina:

2.4. A Academia de Polícia Civil terá o prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, após o encerramento regular da matrícula para a convocação acima prevista, sendo vedada qualquer convocação posterior a este prazo, mesmo em hipótese de vacância.

O edital determina o estabelecimento de prazo entre a matrícula e a nova convocação, sendo vedado que os atos ocorram de uma única vez, como aconteceu nos autos. Isto se explica porque o curso de formação é estruturado em turmas e tem um orçamento e planejamento limitados, não podendo ser criadas quantas turmas sejam necessárias para todos os 300 candidatos. Por esta razão, há um limite temporal para a convocação decorrente de desistências ou inabilitações. Sendo o controle dos atos administrativos um dever do Estado, não precisa ser provocado para a sua revisão, bastando a existência de dois aspectos, quais sejam, o legal e o de mérito, neste sentido assim sumulou o STF:

Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

De fato, o apelado goza, tão somente, de uma expectativa de direito, uma vez que foi aprovado e não classificado no certame. Não sendo outro o entendimento do STF, através dos Temas em Repercussão Geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04- 2016) .

Frise-se que a Administração possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Dito isto, se para a Administração não é o momento conveniente e oportuno para realizar a convocação dos candidatos para a realização do Curso de Formação de Policiais Civil- Investigadores de Polícia, é evidente que possui o direito em rever os seus atos e realizá-lo quando lhe convier, em outra oportunidade dentro do prazo de validade do concurso. (...)’

Portanto, a discussão do caso seria a correção ou não do ato administrativo que havia tornado sem efeito a matrícula do candidato no curso de formação. Então a questão em análise seria apenas a matrícula.

Entretanto, na oportunidade do manejo de Agravo Interno, o agravante apresentou fato novo, no sentido de que havia concluído o Curso de Formação, fato ratificado na p
etição de id. 3766565, onde o Estado do Pará fez juntada do Ofício n. 106/2020-ACADEPOL, no sentido de que “Concluiu o Curso de Formação, com a nota 9,87 (nove inteiros e oitenta e sete centésimos), conforme Portaria nº 011/2018-ACADEPOL de 22.02.2018, publicada no DOE nº 33564 de 23.02.2018”.

Assim, tendo o candidato cursado e concluído com êxito o curso de formação, não há por que anular a sua matrícula, pois tal ato acarretaria mais prejuízo à sociedade do que benefícios. O próprio STF passou a entender que existem situações excepcionais, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, o que me parece ser o caso da recorrida (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE MOTORISMO. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.

1. A Vice-presidência desta Corte entendeu que o entendimento firmado por esta Corte, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482, cuja tese firmada em repercussão geral consagra que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tema 476/STF). Por este motivo, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação. A despeito do douto entendimento da Vice-Presidente, entendo que a esta Turma não divergiu do Tema 476/STF.

2. De fato, a Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concurso público, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade.

3. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal.

(AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial.

3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin no RE 1294891/MG, recentemente julgado em 19/01/2021, asseverado que “(...)
De fato, esta Corte, ao analisar o RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à manutenção em cargo público, com base na teoria do fato consumado, de candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório. (...). No entanto, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia a partir dos fatos e das provas carreados nos autos, ressalvando, com base em tal conjunto probatório, o caráter excepcional da medida. (...) Dessa forma, com a devida vênia, entendo que diante das particularidades do caso concreto e, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurada ao recorrido a permanência no cargo, notadamente porque a reversão da situação ocasionaria mais danos sociais do que a sua manutenção”.

Assim, em razão dos fatos novos apresentados, utilizando-me do direito de retratação, inerente ao Agravo Interno (art. 1.021, §2º do CPC), conheço e dou provimento ao Agravo Interno, para manter a Sentença de Piso, por motivo diverso, nos termos da fundamentação”.

Dos autos, extraio ainda que a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves, acolhendo as razões trazidas nos Embargos de Declaração contido no ID n. 5441483, determinou ao Estado do Pará que promovesse no prazo de 10 (dez) dias a nomeação do Embargante, e prosseguisse nos ulteriores de direito para lhe dar posse e lhe colocar em exercício no cargo de Investigador de Polícia Civil para o qual foi aprovado.

Por oportuno, transcrevo os termos da decisão dos Embargos de Declaração, também agravada (ID n. 5753224):

“Inicialmente, esclareço que consta nos autos Agravo Interno de id. 0826623-81.2017.8.14.0301 apresentado pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática ora embargada. Ocorre que com a apresentação dos presentes aclaratórios, faz-se necessário primeiro analisar esta questão para, posteriormente, debruçarmo-nos sobre o recurso estatal.

Dito isto, analiso os Embargos de Declaração.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

No caso em tela, questiona o embargante que a decisão embargada foi omissa ao deixar de analisar pedido liminar nos seguintes termos: “a nomeação, posse, lotação e exercício do Agravante ao cargo para o qual foi legitimamente aprovado em todas as fases do certame, incluso curso de formação, e dentro do número de vagas ofertadas, pois é medida atinente ao entendimento do Pretório Excelso sobre o tema dos concursos públicos no Recurso Extraordinário 837.311, sob pena de oposição da competente Reclamação Constitucional que vise resguardar a hierarquia das decisões da Suprema Corte” (id. 3272949, p. 13).

Assiste razão ao embargante. De fato, não houve análise do pedido liminar e passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Na decisão embargada asseverei que cabe à Administração exercer a autotutela, ou seja, pode ela mesma rever os seus atos e restaurar a situação de regularidade, que no caso ficou evidenciado através da não observância do item 2.4 do Edital nº. 57/2017-SEAD/PCPA. Portanto, se o edital determina o estabelecimento de prazo entre a matrícula e a nova convocação, caso tenha vício neste procedimento pode a Administração anular seus atos, tal como ocorreu no presente caso. Ocorre que foi trazido aos autos um fato novo, que o candidato apesar do ato irregular de sua matrícula, havia concluído o Curso de Formação, fato ratificado na petição de id. 3766565, onde o Estado do Pará fez juntada do Ofício n. 106/2020-ACADEPOL, no sentido de que “Concluiu o Curso de Formação, com a nota 9,87 (nove inteiros e oitenta e sete centésimos), conforme Portaria nº 011/2018-ACADEPOL de 22.02.2018, publicada no DOE nº 33564 de 23.02.2018”.

Ora, se a justificativa para nulidade da matrícula do embargante era a impossibilidade de abertura de novas turmas, tendo ele participado e concluído totalmente o concurso, com o necessário aproveitamento, não mais se justifica a nulidade de sua matrícula, na verdade tal ato causaria à coletividade mais prejuízos do que vantagens, já que se trata de candidato aprovado e convocado no curso de formação, o Estado investiu em sua qualificação e está apto para o serviço público.

Some-se a isso que o prazo de validade do certame já finalizou.

Dito isto, conheço e ofereço provimento aos aclaratórios, para deferir o pedido liminar para determinar ao Estado do Pará que promova no prazo de 10 (dez) dias a nomeação do Embargante, e prossiga nos ulteriores de direito para lhe dar posse e lhe colocar em exercício no cargo de Investigar do Polícia Civil para o qual foi aprovado, até julgamento definitivo da presente demanda, com seu trânsito em julgado. Em caso de descumprimento fixo multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.”

Aqui, cabe frisar que apesar da decisão agravada suso transcrita falar em concessão de liminar, em verdade, sem maiores esforços, se percebe que houve um equívoco material, porque não seria caso de liminar, quando em verdade está sendo julgado o mérito da segurança.

Destarte, rememorado o andamento do presente recurso, em que pese o Estado do Pará não questione os fundamentos acima indicados, sobretudo o fato de que impetrante apesar de aprovado fora do número de vagas, herdou esta condição diante da desistência de outros candidatos melhores convocados, bem como acabou por ser matriculado, cursou e restou aprovado no Curso de Formação.

Ora, o principal argumento do Estado do Pará seria sobre a impossibilidade de matrícula por não haver recursos para oferecer o curso ao impetrante-agravado, o que, no caso em tela, não mais subsiste, conforme farta documentação apresentada pelo próprio Estado do Pará, em especial o Ofício n. 106/2020-ACADEPOL (ID n. 3766565), informando que o agravado concluiu o Curso de Formação, com a nota 9,87 (nove inteiros e oitenta e sete centésimos), conforme Portaria nº 011/2018-ACADEPOL de 22.02.2018, publicada no DOE nº 33564 de 23.02.2018.

Destarte, a sentença, que ora se confirma, concedeu a segurança e determinando que o “Impetrante, por sucedâneo legal do certame, nele prosseguir até a conclusão de seu Curso de Formação e, caso reste neste aprovado, até sua posse no cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará” (sentença de 1º grau, ID n. 1799766).

Entendo que as razões recursais não foram suficientes para modificar o entendimento já firmado nestes autos pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves sobre a matéria, posicionamento este que ora ratifico, por estarem as decisões alinhadas a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme devidamente destacado nas decisões combatidas, transcritas ao norte no presente voto condutor, logo, não há por que anular a matrícula do agravado, pois tal ato acarretaria mais prejuízos à sociedade do que benefícios, razão em que apresento os fundamentos das decisões em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos de Agravo Interno interpostos nos ID’s n. 5619239 e 6373234, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data de assinatura no sistema.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/09/2023